Tribunal: TJDFT
Processo: 0000307-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.
Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vícios não verificados no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração.
Não houve omissão ou contradição no julgado.
Embargos de declaração desprovidos.